Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0731922-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TÂNIA MARIA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por TÂNIA MARIA ROSA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por ela manejado, em virtude de erro grosseiro. Repisa os argumentos lançados no reclamo especial e defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.362.916/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024. Saliente-se, mais uma vez, que o recurso de agravo interno é cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de tema repetitivo, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 58380083, ficando, nesta oportunidade, advertida a agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026